Tribunal: STF
Processo: ARE 1256997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. DESEMBARAÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IMUNIDADE. II. IPI. PIS. COFINS. ART. 150, VI, "C" E ART. 195, §7° DA CF/88. REQUISITOS DOS ARTS. 9°, IV e 14 do Código Tributário Nacional; 12 da Lei n° 9.532/97; e 55, da Lei n.° 8.212/91, ALTERADA PELAS LEIS N°S 9.732/98 e 12.101/2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE TRIBUNAL. 1. Os requisitos formais para o gozo da imunidade podem, perfeitamente, ser veiculados por lei ordinária, sem qualquer ofensa ao art. 146, II, da Constituição Federal (RE n.° 636.941). 2. Os artigos 150, VI, "c" e 195, §7° da Constituição Federal, ao mencionarem que as entidades de assistência social devem cumprir os requisitos da lei, referem-se aos artigos 9°, IV e 14 do Código Tributário Nacional; 12 da Lei n° 9.532/97; e 55, da Lei n." 8.212/91, alterada pelas Lei n° 9.732/98 e Lei n" 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram declaradas sua inconstitucionalidade. 3. A impetrante é associação de caráter beneficente, social, científico e cultural, sem fins lucrativos, tendo por missão promover o desenvolvimento da atividade social nos campos da assistência médico - hospitalar (inclusive a beneficentes carentes), do ensino e da pesquisa, conforme previsão de seu estatuto social. 4. Foram cumpridos os requisitos exigidos com exceção das alíneas c, d e f do art. 12 da Lei n." 9.532/97, ou seja, manutenção de escrituração de receitas e despesas na forma da lei, a comprovação da origem de suas receitas e efetivação de suas despesas, bem como o recolhimento da contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem como dos incisos III, IV e VI do art. 29 da Lei n.° 12.101/2009. 5. Os certificados de entidade de fins filantrópicos somente são exigidos no caso das contribuições sociais, e não no dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, nos termos do artigo 55 da Lei n.° 8.212/91. 6. Não comprovado, na via mandamental, o cumprimento de todos os requisitos legais, não há como reconhecer o direito à imunidade referente ao II, ao IPI, ao PIS e à COFINS da impetrante. 7. Apelação desprovida. Pedido de efeito suspensivo ativo prejudicado.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente